Tribunal: STF
Processo: RHC 65092
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO (IMPOSSIBILIDADE).
DESVINCULAÇÃO DAS INSTANCIAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS.
INEFICAZ E O HABEAS CORPUS, QUE VISA A TUTELA DA LIBERDADE MOLESTADA
PELA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, QUANDO O QUE SE ALEGA NÃO E A
INEXISTÊNCIA DA PROVA DE FATOS PENALMENTE TIPIFICADOS, MAS, VÍCIO
ESPECIFICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
EXISTINDO PROVA, INDICIARIA QUE SEJA, DA AUTORIA E DO FATO
PENALMENTE PUNIVEL, NÃO HÁ FALAR EM FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O
PROCESSO NA ESFERA CRIMINAL.
RHC IMPROVIDO.